Tribunal: STF
Processo: ARE 1396928
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. HORAS EXTRAS. TRABALHO ADICIONAL EM CARÁTER DE SUBSTITUIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 275/2015. HORA EXTRAORDINÁRIA NÃO CONFIGURADA NA HIPÓTESE. ADICIONAL DE 50% INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em breve síntese, sustenta a autora/recorrida, ocupante do cargo de professora do Município de Goiânia, ter exercido horas extras ou suplementares, sem o pagamento do respectivo adicional. Por tal razão, pleiteou a declaração de seu direito ao recebimento de tal rubrica, à razão de 50% (cinquenta por cento) sobre as horas de trabalho suplementares, bem como a condenação do requerido ao seu pagamento, retroativo aos cinco anos anteriores à propositura da demanda. 2. Com efeito, o artigo 39, § 3º, combinado com o artigo 7º, XVI, da Constituição Federal, garante aos servidores públicos a remuneração por serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal. Vejamos: ‘Art. 39 (…) § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Art. 7º (…) XVI – remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal.’ 3. Outrossim, a Lei Complementar nº 11/1992 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Goiânia) garante o serviço extraordinário remunerado, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho(...)”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 7º, XIII e 37, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente